Tribunal: STF
Processo: ARE 1437601
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado:



    CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE LUCRO LÍQUIDO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA. VEDAÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REGRA GERAL AFASTADA PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Os prejuízos fiscais de IRPJ e a base de cálculo negativa de CSLL, não se consubstanciam em créditos tributários, mas em deduções da base de cálculo para apuração do IRPJ e da CSLL de período posterior àquele em que ocorridos. 2. O prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa somente poderão ser utilizados para diminuir as bases de cálculo do IRPJ e CSLL de períodos de apuração futuros. 3. Naqueles casos em que, pelas suas especiais características, o arbitramento dos honorários em conformidade com a previsão do artigo 85, §3º, do CPC, resultar em montante manifestamente excessivo e incompatível com o trabalho exigido do advogado, justifica-se, com base na razoabilidade - princípio norteador do juiz na aplicação do ordenamento jurídico (art. 8º do CPC) -, que a fixação da verba seja feita por apreciação equitativa, observadas as balizas do artigo 85, § 2º, do mesmo Código, evitando-se assim o enriquecimento sem causa do seu beneficiário.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    A parte recorrente alega que a impossibilidade da utilização do saldo do prejuízo fiscal acumulado e da base de cálculo negativa da CSLL para compensação com créditos tributários vencidos afronta as garantias constitucionais de respeito à capacidade contributiva, da isonomia e o postulado constitucional que veda a utilização da tributação como instrumento de confisco.



    Sustenta que 



     “...não se tratando de benefício, subvenção ou favor, é evidente que o direito ao abatimento do saldo do prejuízo fiscal acumulado e da base de cálculo negativa da CSLL não se trata de mero instrumento de política fiscal, não podendo ser suprimido pela ação – ou omissão – da autoridade fiscal ou mesmo do legislador, POIS CORRESPONDE AO EXERCÍCIO DE UM DIREITO DA RECORRENTE EM SUA CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE “.



    Alerta que 



    “...a compensação nos termos aqui defendidos é extremamente vantajosa para a Recorrida, pois permitirá, ao mesmo tempo, a recuperação de um crédito vencido, e acarretará um aumento do valor a ser recebido em espécie referente às competências futuras, eis que não restará saldo de prejuízo fiscal acumulado ou de base de cálculo negativa de CSLL para abater da base de cálculo do IRPJ e da CSLL a pagar, resultando em pagamento de valor integral para a Recorrida.”



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido negou provimento à apelação com base nos seguintes fundamentos:



    “Nas compensações disciplinadas pela Lei nº 9.430, de 1996, somente podem ser utilizados créditos que sejam passíveis de restituição ou de ressarcimento, segundo o art. 74 da referida lei. Dessa forma, o simples fato de ter prejuízos fiscais não implica em ter "crédito em face da Fazenda Nacional", muito menos que esse pretenso crédito seja "compensável" mediante a utilização da sistemática de compensação regrada no art. 74 da Lei nº 9.430, como tenta fazer crer a impetrante. 



    Destaca-se que os prejuízos fiscais não são créditos tributários propriamente ditos, tratando-se de meras deduções da base de cálculo para a apuração do IRPJ de período posterior àquele em que ocorridos, o mesmo vale para a base de cálculo negativa da Contribuição Sobre o Lucro Líquido (CSLL). Ou seja, são valores utilizados sob a forma de escrituração contábil, para serem compensados com o lucro real de períodos subseqüentes, diferindo, portanto, da categoria do crédito constituído por conta do indébito tributário. 



    Para que se possa considerar que de um prejuízo decorra crédito passível de compensação com débito de tributo, é necessária expressa previsão legal. Ademais, para utilização da sistemática disposta no art. 74 da Lei 9.430, de 1996, imprescindível seria que o hipotético crédito fosse passível de restituição ou de ressarcimento. 



    Assim, o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa somente poderão ser utilizados para diminuir as bases de cálculo do IRPJ e CSLL de períodos de apuração futuros. Não há na legislação previsão legal para compensação com 'outros tributos' que não o próprio IRPJ e a CSLL.”



    Como se vê, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Arts. 250, II, e 510 do RIR, 73 e 74 da Lei nº 9.430/96 e art. 170 do CTN). A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta o que não enseja a abertura da via extraordinária. No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 2. Quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão; para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.357.305 AgR, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 17/5/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão. 2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido. (RE nº 604.314/SC - AgR, primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/10/13)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE nº 1.267.135/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/7/21) 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente